Tribunal: TJDFT
Processo: 0737964-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737964-14.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVO SERVICOS LTDA AGRAVADO: PALOMARES TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEVO SERVIÇOS LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729119-87.2023.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de PALOMARES TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168350556), a d. Magistrada de primeiro grau, com fundamento no artigo 63, § 3o do CPC, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do termo de confissão de dívida, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Indaiatuba–SP. Na oportunidade, o Juízo de primeiro grau entendeu que embora a competência territorial seja de natureza relativa, admite-se a declinação, de ofício, quando evidenciada a escolha aleatória e injustificada de cláusula de eleição de foro, de forma a contrariar os critérios legais de fixação da competência, o princípio do juiz natural e o sistema de Organização Judiciária, que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que o juízo a quo não poderia declinar, de ofício, a competência para apreciar a demanda porquanto no momento da distribuição da execução fora observada a cláusula de eleição de foro firmada no contrato de confissão de dívida, nos termos do artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil. Assevera que no contrato firmado, as partes por livre vontade pactuaram a cláusula de eleição de foro, em conformidade com o artigo de 63 do Código de Processo Civil e artigo 78 do Código Civil. Assevera que a decisão agravada não apontou qualquer situação que implique em prejuízo o direito de defesa da agravada, de modo que não se encontra configurada a mencionada abusividade da cláusula de eleição de foro. Argumenta que não há que se falar em escolha aleatória, pois a competência territorial é relativa e pode ser alterada pela vontade das partes, conforme disposto no caput do artigo 63 do Código de Processo Civil, que autoriza a eleição de foro. Assim, pondera que deve ser mantido o foro eleito para dirimir as controvérsias provenientes do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes. A fim de corroborar seu entendimento, colaciona precedentes desta e. Corte, bem como indica a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, com o intuito de reafirmar a impossibilidade de decretação, de ofício, da incompetência do juízo. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, com o reconhecimento da competência do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para apreciar a demanda. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do termo de confissão de dívida para o cabimento da declinação de competência para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial. De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. A fixação contratual de foro específico para dirimir controvérsias referentes à relação jurídica encontra amparo no artigo 63 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. (grifo nosso) O dispositivo legal em questão tem por finalidade assegurar a observância do princípio da autonomia privada, em prestígio à liberdade de celebração de negócios jurídicos, de forma que, em princípio, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro, como corolário da força vinculante da manifestação de vontade das partes contratantes (pacta sunt servanda) No entanto, constata-se que é possível o reconhecimento, de ofício, da ineficácia da cláusula de eleição de foro, anteriormente à citação, nos casos em que o magistrado considerar caracterizada a abusividade em sua pactuação. Do contrário, caberá à parte ré postular o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, no momento do oferecimento da defesa. Na hipótese em apreço, a d. Magistrada de primeiro grau, ao verificar que o exequente possui domicílio em Goiânia-GO e o executado possui domicílio em Indaiatuba-SP, entendendo estar evidenciada a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição em Brasília-DF, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do termo de confissão de dívida, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Indaiatuba–SP. Constata-se, dessa forma, estar evidenciada a escolha aleatória de foro para solucionar controvérsias relacionadas à relação contratual, haja vista que nenhuma das partes têm domicílio em Brasília-DF. Nesse contexto, a norma inserta no artigo 63 do Código de Processo Civil não pode ser invocada como substrato para escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, baseada unicamente na conveniência das partes litigantes. Com efeito, do princípio do juiz natural, previsto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, extrai-se a compreensão de que as ações judiciais devem ser processadas e julgadas perante órgãos jurisdicionais previamente estabelecidos, segundo critérios objetivos de competência. Por conseguinte, a utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. É importante frisar que o enunciado da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF não obedece a qualquer critério legal de fixação da competência territorial. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUEL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ABUSIVA. ESCOLHA. ALEATÓRIA. 1. O foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar a ação de despejo. 2. O juiz deve controlar a abusividade de cláusula contratual que elege foro sem observância dos critérios objetivos de fixação de competência estabelecidos pelo Código de Processo Civil. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1708890, 07144234920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA. ARTS. 781 E 63, §3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO SUSCITANTE. 1. A controvérsia recursal reside na definição da competência para julgamento de ação proposta inicialmente perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, uma vez que há cláusula de eleição definindo o foro de Brasília para dirimir eventuais litígios envolvendo o cumprimento do contrato. Destaca-se que exequente reside no Guará II/DF, os executados são domiciliados no bairro Areal, Águas Claras/DF e o estabelecimento comercial situa-se na Ceilândia Sul/DF. 2. No caso, a cláusula de eleição de foro é manifestamente abusiva, porque serviu de instrumento para a escolha aleatória de foro, uma vez que inexiste qualquer correlação entre a lugar escolhido para a composição do litígio e a situação fática subjacente, ou seja, o domicílio das partes, da pessoa jurídica, local de cumprimento da obrigação ou da existência do patrimônio. 3. Os julgados deste Tribunal são no sentido de que a cláusula de eleição de foro, que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local de cumprimento da obrigação, é abusiva. 4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS / DF. (Acórdão 1618926, 07220929020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. PARTES NÃO RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO, SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO. 1. Conquanto o consolidado entendimento na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", o Código de Processo Civil de 2015 disciplinou, no artigo 63, § 3o, que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, "o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (registrando que o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o bem imóvel objeto da transação está situado em outro Estado da Federação. 3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, considerada aleatória, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e reputada ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1628761, 07275465120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, conclui-se que o magistrado pode declinar da competência territorial de ofício quando verificar que o foro escolhido pelo exequente se baseou em critério aleatório e não se vincular a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, como ocorreu no caso em análise. Por conseguinte, a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Desnecessárias a contrarrazões uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se com urgência o Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023 às 10:39:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.